Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de mais de 11 kg de maconha e 230,02 g de pasta-base de cocaína. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.